Tribunal: TJPA
Processo: 0803716-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803716-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRENO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDO QUALIFICADO.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. FEITO COMPLEXO. ORIENTAÇÃO DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. A
marcha processual em nenhum momento esteve paralisada, trata-se de feito complexo com multiplicidade de diligências e incidentes processuais, que aliado a necessidade de distanciamento social devido a pandemia do Covid-19, o que justifica sobremaneira o relativo atraso na tramitação. Ademais, a Sessão do Tribunal do Júri está em vias de ocorrer, fazendo prudente a constrição paciente, face ao seu histórico de fuga da prisão.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, o paciente é contumaz em práticas delitivas, respondendo a vários crimes, inclusive com trânsito em julgado, tratando-se o caso dos autos de homicídio qualificado que ocasionou extremo abalo na comunidade de Curuçá, sendo
possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas e pelas marcas pelo corpo da criança.

A prisão preventiva do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
BRENO PEREIRA DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CURUÇÁ/PA.

Segundo a impetração o paciente foi preso em flagrante em 05/03/2019 pela prática, em tese, do crime de homicídio consumado e tentado, o primeiro previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal e o segundo previsto no artigo 121, §2º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e após a homologação, teve sua prisão preventiva decretada em razão da gravidade dos delitos e para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal.

A defesa alega em resumo que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para finalização do processo, diante de uma a longa e exaustiva instrução criminal onde foram ouvidas diversas testemunhas tanto de acusação como de defesa.

Assevera que sua prisão preventiva foi mantida, ainda que o paciente nada tenha feito que justificasse seu encarceramento, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois não existiriam elementos nos autos que façam supor que a liberdade do paciente poderia oferecer risco ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal.

Ao final requer a concessão da ordem para revogar do decreto preventivo, afim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, ou alternativamente que seja a prisão convertida em domiciliar a fim de que possa receber tratamento médico adequado.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal diante do excesso de prazo na formação da culpa
, eis que encontra-se constrito desde
05/03/2019, sem a instrução tenha sido finalizada.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando, conforme
consta nas informações judiciais,
in verbis
:

“(...) O paciente responde ao processo de n.º 0001706-33.2019.8.14.0019, nesta Comarca, sendo imputado ao paciente a conduta dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e IV do CPB, em relação a vítima LUCAS ALMEIDA LIMA e art.121, caput, c/c art. 14, II do CPB, com relação a vítima ANA FLAVIA ALHO NEGRÃO.

No dia 07 de março de 2019, foi comunicado a este juízo a prisão em flagrante delito do paciente, onde na mesma data foi homologado a prisão em flagrante e convertida em preventiva, sendo designada a audiência de custódia para o dia 12/03/2019.

Contudo, no dia da audiência de custódia, o paciente deixou de ser apresentado em virtude de a ocorrência de uma greve “branca” na penitenciária onde de encontrava, recusando-se a sair da cela, fato este que restou prejudicada a oitiva do paciente, conforme segue cópia da ata de audiência. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente (04/04/2019), com a capitulação ao norte mencionada, narrando a conduta do mesmo no evento criminoso, evidenciando-o como o autor do delito.

No dia 08/04/2019, fora recebida a denúncia, momento em que foi determinada a citação do paciente para resposta nos termos da denúncia, ocasião em que a resposta a acusação foi apresentada no dia 14/06/2019.

Este magistrado, em despacho datado em 19/06/2019, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/07/2019, bem como, determinou vista dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca do pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia da audiência de instrução, foram inquiridas 2 testemunhas arroladas pela ocasião em que o referido órgão insistiu na oitiva das demais testemunhas bem como se manifestou desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que este juízo no mesmo ato indeferiu o pedido de liberdade mantendo a custódia cautelar do paciente, consubstanciado na garantia da ordem em vista da grande repercussão do crime neste município Em audiência de continuação à instrução, no dia 14/08/2019, foram tomados depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério, as arroladas pela defesa, bem como o paciente foi qualificado e interrogado, sendo todos os depoimentos gravados em áudio e vídeo.

O Ministério Público, junto com o assistente da acusação requereram diligências no sentido da oitiva de uma testemunha através de carta precatória tem como para que a autoridade policial procedesse a realização do exame complementar na vítima Ana Flávia Negrão, o que foi deferido por este juízo.

Após a juntada do Laudo nos autos (02/10/2019), bem como da carta precatória (18/11/2019), a defesa do paciente através de protocolo integrado (12/12/2019), requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público em manifestação, opinou pelo indeferimento do pedido ocasião em que este magistrado indeferiu o pedido em vista da periculosidade do agente a fim de garantir a ordem pública (19/12/2019).

Intimadas as partes para apresentação dos memoriais finais, o assistente de acusação apresentou no dia 15/01/2020, o Ministério Público no dia 30/01/2020 e a defesa no dia 19/02/2020, conforme protocolo integrado constante no sistema LIBRA.

Em seguida, este magistrado de acordo com a materialidade e indícios suficientes de autoria, proferiu a decisão de pronúncia do paciente (27/02/2020).

Ressalte-se, que já foram marcadas suas sessões do Tribunal do Juri e não realizadas tendo em vista a suspensão pelo TJE, conforme Portaria n.º 1003-GP, em consequência da pandemia.

Quanto a fundamentação da prisão, este juízo o fez no momento da decretação e, como não houve fato novo manteve a reavaliação.

O acusado demonstra ser um elemento de alta periculosidade, conforme a forma de como o crime ocorreu e os seus antecedentes criminais. Destarte, evidencio que este magistrado na data de hoje despachou o processo designando nova dará para a realização da sessão do Tribunal do Júri.

Ressalto ainda, que este magistrado no dia 11 de março de 2021 reavaliou a manutenção da custódia cautelar do Paciente, onde foi mantida a prisão, pelos fundamentos já expostos nos autos.

Pois bem, destaco novamente a V. Exa. Que o presente delito foi de grande repercussão nesta Cidade, pois segundo consta nos autos, o acusado (paciente) agiu de forma vil, bárbara, para com as vítimas que veio a óbito, conforme se verifica através de depoimentos testemunhais.

Este magistrado procura sempre analisar a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medida cautelar, verificar a repercussão causada na pacata localidade onde ocorreu o crime, assim como verificar a presença dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.

No presente caso, verifico que pela forma de como ocorreu o crime e pela repercussão na comunidade e, com base no depoimento das testemunhas oculares, visando resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, entendo estarem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. (...)”

Ressalte-se que
o crime foi praticado no dia 07/03/2019, a denúncia foi recebida em 08/04/2019, tendo sido apresentada resposta à acusação pelo Paciente no dia 14/06/2019, e designada audiência de instrução e julgamento para 17/07/2019, onde foram ouvidas 2 testemunhas de acusação, tendo o órgão Ministerial insistido na oitiva das demais testemunhas arroladas na denúncia, o que ocorreu em 14/08/2019, sendo requerida a oitiva de uma testemunha por carta precatória e a realização de exame complementar na vítima Ana Flavia Negrão.

No mais, as alegações finais foram apresentadas pelo assistente de acusação em 15/01/2020, pelo Ministério Público em 30/01/2020, e pela Defesa em 19/02/2020. A decisão de pronúncia foi proferida em 27/02/2020, e atualmente, conforme consulta ao sistema LIBRA, a realização da sessão do Tribunal do Júri está agendada para do dia 16/07/2021.

Assim, o excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, a relativa demora no andamento do processo está plenamente justificado, diante dos diversos incidentes processuais, tais como expedição de cartas precatórias, exames completares e diligências para localizar testemunhas, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau.

É necessário examinar a questão sob o princípio da razoabilidade, pois conhecidas as dificuldades na conclusão da instrução criminal, não há como se estabelecer um prazo fixo para o encerramento da instrução probatória, podendo o lapso temporal ser dilatado quando a demora é justificada, ainda, mais no caso dos autos em que a própria defesa atrasou sobremaneira a marcha processual.

Dessa forma, entendo não existir constrangimento por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 3. Eventual retardo na conclusão da instrução criminal deva ser considerado para fins de flexibilização, especialmente diante da situação pela qual todos passamos, na espécie, a audiência de instrução e julgamento, que estava designada para o dia 28/7/2020,
foi suspensa, segundo a Juíza que conduz o processo, em razão da
pandemia
da Covid-19, o que justifica certa demora no encerramento da instrução criminal
. 4. Ordem denegada com recomendação ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS que imprima maior celeridade no encerramento da instrução criminal do Processo n. 015/2.19.0016020-9 (ou 0027845-39.2019.8.21.0015), verificando, inclusive, a possibilidade de realização de audiências virtuais por meio de videoconferência. (negritei).

STJ - HC 580435/RS – Rel. Sebastião Jr – 6ª Turma – julgado 04/08/20.

Note-se, ainda, que as informações da autoridade coatora apontam que a instrução se encontra finalizada e que a Sessão do Tribunal do Juri ocorrerá no próximo dia 16/07/20221, de modo que
se houve excesso de prazo na formação da culpa, verifico ser hoje, questão superada, nos termos da Súmula 21 do STJ,
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução",
restando extremamente temerário ao processo determinar a liberação do acusado neste momento.

No mais, é inegável o momento
peculiar vivido mundialmente no decorrer do ano de 2020 e ainda neste ano de 2021, diante da pandemia provocada pelo Coronavírus, ressaltando-se que, nos termos da Portaria Conjunta 07/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, amparada pela Resolução 313-CNJ, de 19/03/2020, e Recomendação n.º 62-CNJ, de 17/03/2020, as audiências e sessões de julgamento estiveram suspensas, diante da necessidade de resguardar a saúde e a integridade física das pessoas, razão pela não reconheço o excesso de prazo pleiteado.

No que concerne a alegação de ausência
de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, adianto que entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme informações da autoridade tida como coatora, verifica-se que a prisão do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da grande reprovabilidade social do crime, da periculosidade do agente, bem como, em razão dos seus
antecedentes pois responde vários processos, inclusive já cumpria pena por outro crime, tendo o mesmo fugido do presídio e posteriormente recapturado.

Trata-se de crime grave e cruel e de grande repercussão e reprovabilidade na comunidade local, estando presentes fortes
indícios de autoria e a materialidade do delito demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas, sendo todos estes fatos, estão devidamente justificados,
na decisão do magistrado de piso, que manteve a prisão preventiva da paciente nos seguintes termos:

[...] Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. Insta salientar, por fim, que os indícios de autoria e a materialidade do delito estão demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas. Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts.312 e 313, I, CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.
Verifica-se também pela forma como foi praticado o crime, ou seja, o autuado de forma covarde deu dois tiros na vítima, que veio a falecer já no hospital. Observa-se também pelos antecedentes do autuado responde vários processos, inclusive já cumpria pena por outro crime, ressaltando que o mesmo fugiu do presídio e depois foi recapturado. Nesse passo, o autuado irá permanecer preso, com o intuito de garantir a ordem pública que restou abalada devido à prática do delito, de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos, como os noticiados nos autos, que trazem intranquilidade à população. Bem como, por conveniência da instrução criminal, visto que futuramente será iniciada, podendo este encontrar-se em local de difícil acesso ao Poder Judiciário, frustrando as intimações Judiciais
[...] (negritei).

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal, se justificando a constrição
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade da agente, devendo, portanto, ser mantida.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 19/07/2021